Tribunal: TJSP
Processo: 0048322-43.2010.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / Adicional de Insalubridade
Órgão julgador: Maria Laura Tavares
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-02-15
Data de publicação: 2020-02-15

Ementa:
r Estadual no 1.179/2012 que desvinculou o reajuste do adicional ao valor do salário mínimo, inclusive com previsão de pagamento retroativo – Perda do objeto da ação – Precedentes deste Tribunal e do Supremo Tribunal Federal - Recurso fazendário provido para julgar extinto o processo.
(TJSP; Apelação Cível 0048322-43.2010.8.26.0053; Relator (a): Maria Laura Tavares; Órgão Julgador: 5a Câmara de Direito Público; Foro Central - Fazenda Pública/Acidentes - 10a Vara de Fazenda Pública; Data do Julgamento: 15/02/2020; Data de Registro: 15/02/2020)

Classe/Assunto:

Apelação Cível / Adicional de Insalubridade

Relator(a):

Maria Laura Tavares

Comarca:

São Paulo

Órgão julgador:

5a Câmara de Direito Público

Data do julgamento:

15/02/2020

Data de publicação:

15/02/2020

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – Adicional de insalubridade – Base de cálculo em salário mínimo – Entendimento da Súmula Vinculante no 04 do Colendo Supremo Tribunal Federal – Valor mantido fixo por ordem da Administração – Superveniência da Lei Complementar Estadual no 1.179/2012 que desvinculou o reajuste do adicional ao valor do salário mínimo, inclusive com previsão de pagamento retroativo – Perda do

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – Adicional de insalubridade – Base de cálculo em salário mínimo – Entendimento da Súmula Vinculante no 04 do Colendo Supremo Tribunal Federal – Valor mantido fixo por ordem da Administração – Superveniência da Lei Complementar Estadual no 1.179/2012 que desvinculou o reajuste do adicional ao valor do salário mínimo, inclusive com previsão de pagamento retroativo – Perda do objeto da ação – Precedentes deste Tribunal e do Supremo Tribunal Federal - Recurso fazendário provido para julgar extinto o processo.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000101017
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
0048322-43.2010.8.26.0053, da Comarca de São Paulo, em que é apelante ESTADO DE
SÃO PAULO, são apelados ALENICE PEREIRA ALVES, ADEMIR PEREIRA
NANTES, ANTONIO CHRISTINO MUSSATO, APARECIDO AFONSO, ARIOVALDO
AYALA AMARAL, CARLOS ROBERTO GORRE, FERNANDO DOS SANTOS
FERNANDES, FERNANDO LUIZ NEVES, FLORISVALDO TOSTA, FRANCISCO
KOTAI FILHO, HÉLIO DA SILVA, HIROKO YAMAMOTO KANEMATSU, IRINEU
ALVES, JANDUY MARTINS DE SOUSA, JOÃO BATISTA FISNACHI, JOÃO DE
DEUS MARANGONI, JOEL DE FRANCA, JOSÉ ANTONIO DA SILVA, JOSÉ
GOMES DA SILVA, LUCAS QUIRINO, LUIZ ROBERTO DOS SANTOS, MARCOS
ANTONIO DOESCHER, MARIA DE JESUS ROSA DA CUNHA, MARIO ZAMBON,
MAURO MASAJIRO KOKURA, MITSUY SHIBUYA PAIVA, MOACIR TEIXEIRA
DE SOUZA, NELSON FERNANDES, PAULO ROBERTO VEDOVELLI, PEDRO
ANTONIO CARDOSO DE MATTOS, ROBERTO FRANCISCATO, ROQUE CALERA,
ROZANGELA POSTINGEL QUIRINO, TATISA KELLY QUEIROZ GUIMARÃES,
VALENTINA DE FÁTIMA ROSA SILVA e WILSON DARGESSO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 5a Câmara de Direito Público do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Recurso fazendário provido
para julgar extinto o processo. V.U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores MARIA LAURA
TAVARES (Presidente), FERMINO MAGNANI FILHO E FRANCISCO BIANCO.
São Paulo, 15 de fevereiro de 2020.
MARIA LAURA TAVARES
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0048322-43.2010.8.26.0053 -Voto no 27374
2
VOTO No 27.374
APELAÇÃO CÍVEL No 0048322-43.2010.8.26.0053
COMARCA: SÃO PAULO
APELANTE: FAZENDA PÚBLICA DO ESTADO DE SÃO PAULO
APELADOS: ALENICE PEREIRA ALVES E OUTROS
Juiz de 1a instância: Olavo Zampol Júnior
APELAÇÃO CÍVEL Adicional de insalubridade Base de
cálculo em salário mínimo Entendimento da Súmula Vinculante
no 04 do Colendo Supremo Tribunal Federal Valor mantido fixo
por ordem da Administração
Superveniência da Lei
Complementar Estadual no 1.179/2012 que desvinculou o reajuste
do adicional ao valor do salário mínimo, inclusive com previsão
de pagamento retroativo Perda do objeto da ação Precedentes
deste Tribunal e do Supremo Tribunal Federal - Recurso
fazendário provido para julgar extinto o processo.
Trata-se ação proposta por ALENICE PEREIRA
ALVES,
ADEMIR
PEREIRA
NANTES,
ANTONIO
CHRISTINO
MUSSATO,
APARECIDO AFONSO, ARIOVALDO AYALA AMARAL, CARLOS ROBERTO GORRE,
FERNANDO
DOS
SANTOS
FERNANDES,
FERNANDO
LUIZ
NEVES,
FLORISVALDO TOSTA, FRANCISCO KOTAI FILHO, HÉLIO DA SILVA, HIROKO
YAMAMOTO KANEMATSU, IRINEU ALVES, JANDUY MARTINS DE SOUSA,
JOÃOBATISTA FISNACHI, JOÃO DE DEUS MARANGONI, JOEL DE FRANÇA,
JOSÉ ANTONIO DA SILVA, JOSÉ GOMES DA SILVA, LUCAS QUIRINO, LUIZ
ROBERTO DOS SANTOS, MARCOS ANTONIO DOESCHER, MARIA DE JESUS
ROSADA CUNHA, MÁRIO ZAMBOM, MAURO MASAJIRO KOKURA, MITSUY
SHIBUYA PAIVA, MOACIR TEIXEIRA DE SOUZA, NELSON FERNANDES, PAULO
ROBERTO
VEDOVELLI,
PEDRO
ANTONIO
CARDOSO
DE
MATTOS,
ROBERTOFRANCISCATO, ROQUE CALERÁ, ROZANGELA POSTINGEL QUIRINO,
TATISA KELLY QUEIROZ GUIMARÃES, VALENTINA DE FÁTIMA ROSA SILVA e
WILSON DARGESSO em face da FAZENDA PÚBLICA DO ESTADO DE SÃO

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0048322-43.2010.8.26.0053 -Voto no 27374
3
PAULO, em que pleiteiam o reajuste do adicional de insalubridade, conforme
as correções anuais sofridas no salário mínimo nacional, nos termos do art.
3o, § 1o da Lei Complementar no 432/85, bem como o pagamento das
diferenças devidas.
A r. sentença de fls. 319/319v, declarada à fl. 353,
cujo relatório é adotado, julgou procedente o pedido para condenar a ré a
apostilar e pagar o adicional de insalubridade, recalculando-o conforme as
correções anuais sofridas no salário mínimo nacional, nos termos do art. 3o, §
1o da Lei Complementar no 432/85, até que sobrevenha lei com nova base de
cálculo, assim como condenar a ré ao pagamento das diferenças devidas,
vencidas e vincendas, decorrentes da atualização anual da base da cálculo do
adicional de insalubridade, respeitada a prescrição quinquenal e a natureza
alimentar dos créditos, acrescidas de correção monetária e juros de mora. Em
razão da sucumbência, condenou a ré ao pagamento das custas e despesas
processuais, assim como honorários advocatícios fixados no mínimo legal, em
conformidade com os incisos do § 3o do art. 85 do Código de Processo Civil.
A Fazenda Pública do Estado de São Paulo interpôs o
recurso de apelação de fls. 322/350 para afirmar a perda de objeto da
presente demanda. Afirma, ainda, a licitude do congelamento. Pleiteia a
fixação dos honorários por equidade e requer a suspensão do processo ate o
julgamento do RE 870.947 (Tema 810).
Recurso tempestivo e regular, respondido às
fls. 357/372 e ora recebido em seus regulares efeitos.
É o relatório.
O artigo 7o, inciso XXIII, da Constituição Federal
estabelece o direito do trabalhador em receber adicional para atividades
penosas, insalubres ou perigosas e, ainda, o inciso IV do mesmo dispositivo
legal proíbe a vinculação do salário mínimo para qualquer fim relacionado à

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0048322-43.2010.8.26.0053 -Voto no 27374
4
indexação, não se podendo fazer do piso salarial mínimo um índice de
correção monetária.
Diz a Súmula Vinculante no 4 do C. Supremo
Tribunal Federal que:
“Salvo os casos previstos na Constituição Federal, o
salário mínimo não pode ser usado como indexador
de base de cálculo de vantagem de servidor público
ou de empregado, nem ser substituídos por decisão
judicial”.
A Fazenda do Estado de São Paulo, em razão da
edição da referida Súmula Vinculante deixou de reajustar o benefício a partir
de janeiro de 2010, ou seja, deixou de proceder ao cálculo tendo como base o
valor que corresponder a dois salários mínimos.
O pedido dos autores é que seja a Fazenda do
Estado de São Paulo condenada ao pagamento da diferença do valor devido
como adicional de insalubridade desde o momento em que “congelou” o
mesmo, o que se deu em janeiro de 2010, até que sobrevenha nova legislação
alterando a base de cálculo.
A presente ação foi ajuizada em setembro de 2011 e
no dia 26 de junho de 2012 foi editada a Lei Complementar Estadual no
1.179/2012 que fixou, em moeda corrente, a base de cálculo do adicional de
insalubridade, retroagindo a janeiro de 2010.
O referido diploma legal alterou a redação da Lei
Complementar no 432/85 e está assim redigido:
Artigo 1o - O artigo 3o da Lei Complementar no 432,
de 18 de dezembro de 1985, passa a vigorar com a
seguinte redação:
“Artigo 3o - O adicional de insalubridade será pago

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0048322-43.2010.8.26.0053 -Voto no 27374
5
ao
funcionário ou servidor de acordo com a
classificação nos graus máximo, médio e mínimo,
correspondendo, respectivamente, aos seguintes
valores:
I - a partir de 1o de janeiro de 2010, R$ 408,00
(quatrocentos e oito reais), R$ 204,00 (duzentos e
quatro reais) e R$ 102,00 (cento e dois reais);
II - a partir de 1o de janeiro de 2011, R$ 432,00
(quatrocentos e trinta e dois reais), R$ 216,00
(duzentos e dezesseis reais) e R$ 108,00 (cento e
oito reais);
III - a partir de 1o de março de 2011, R$ 436,00
(quatrocentos e trinta e seis reais), R$ 218,00
(duzentos e dezoito reais) e R$ 109,00 (cento e
nove reais);
IV - a partir de 1o de janeiro de 2012, R$ 497,60
(quatrocentos e noventa e sete reais e sessenta
centavos), R$ 248,80 (duzentos e quarenta e oito
reais e oitenta centavos) e R$ 124,40 (cento e vinte
e quatro reais e quarenta centavos).
Parágrafo único - O valor do adicional a que se
refere este artigo será reajustado, anualmente, no
mês de março, com base no Índice de Preços ao
Consumidor - IPC, apurado pela Fundação Instituto
de Pesquisas Econômicas FIPE.”
Como a novel legislação alterou a base de cálculo do
adicional de insalubridade, fixando-se em valores fixos em moeda corrente
(reais) e, ainda que corresponda, exatamente, a dois salários mínimos, e com
pagamento retroativo a janeiro de 2010, é certo que a pretensão dos autores
restou prejudicada.
Neste sentido já decidiu este E. Tribunal:
“ADICIONAL DE INSALUBRIDADE
SERVIDORES
PÚBLICOS
POLICIAIS MILITARES
Pretensão

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0048322-43.2010.8.26.0053 -Voto no 27374
6
objetivando o reajuste do adicional de insalubridade
pago, nos termos da Lei Complementar n.o 432/85,
adotando-se como base de cálculo o salário mínimo
vigente Lei n.o 1.179/12, posterior ao ajuizamento
da ação, que regulamenta a matéria e reajusta o
adicional com base no salário mínimo vigente, com
determinação de retroação dos efeitos ao período
pleiteado
Congelamento afastado
Perda do
objeto da ação. Recurso de apelação dos autores
prejudicado.”
(Apelação
Cível
0008437-85.2011.8.26.0053; Des. Rel. Leonel Costa;
7a Câmara Extraordinária de Direito Público; j.
06/10/2016)
“SERVIDORES PÚBLICOS ESTADUAIS - adicional de
insalubridade - descongelamento do salário mínimo
como indexador Lei 1.179/12, de 26/06/2012
superveniente
à
propositura
da
ação
que
regulamentou a matéria desvinculando o reajuste do
benefício ao salário mínimo. Perda do objeto da ação
Reconhecimento de ofício (art. 267,§ 3o, do C.P.C.
Recurso voluntário prejudicado. (Apelação Cível no
0022620-70.2012.8.26.0071

12a
Câmara
de
Direito
Público

Rel.
Des.
Burza
Neto

j.
22.01.2014)
“APELAÇÃO CÍVEL DIFERENÇAS SALARIAIS.
1. Servidor público estadual Reajuste de adicional de
insalubridade
Congelamento
do
benefício
Superveniência da Lei Complementar Estadual no.
1.179/12
Reajuste
do
benefício
no
período
congelado - Desvinculação do reajuste do benefício à
variação do salário mínimo Compatibilização do
tema à Súmula Vinculante no. 04/STF Perda do
objeto da ação Reconhecimento de ofício (artigo
267, § 3o, do Código de Processo Civil) - Atração da
regra jurídica do artigo 462 do Código de Processo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0048322-43.2010.8.26.0053 -Voto no 27374
7
Civil - Encargos sucumbenciais - Atribuição exclusiva
à Fazenda Estadual e à SPPREV - Princípio da
causalidade Extinção do processo.
2.
Reexame oficial e recurso voluntário prejudicados.” (Apelação Cível no
0017980-15.2011.8.26.0053

12a
Câmara
de
Direito Público
Rel. Des. Osvaldo de Oliveira

27.11.2013)
“SERVIDORES PÚBLICOS ESTADUAIS - ADICIONAL
DE
INSALUBRIDADE
-
BASE
DE
CÁLCULO
-
Congelamento da base de cálculo do adicional de
insalubridade
a
partir
de
janeiro
de
2010
-
Inadmissibilidade - I. PEDIDO DE RECÁLCULO DO
ADICIONAL Ausência de interesse de agir quanto a
esse pedido, posto que a Lei Complementar estadual
n. 1.179/12, que determinou o recálculo do adicional
de insalubridade, é anterior ao ajuizamento da ação
- Extinção do processo sem julgamento do mérito,
nos termos do artigo 267, inciso VI, do Código de
Processo
Civil,
quanto
a
esse
pedido
-
II.
DIFERENÇAS EM ATRASO Pagamento que deve
obedecer a Lei Complementar Estadual no 1.179/12
- Não comprovação de pagamentos administrativos,
a despeito do que determina a lei complementar
estadual CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS DE MORA
- Incidência da Lei no 11.960/09 apenas com relação
aos juros moratórios Correção monetária segundo a
Tabela Prática deste E. Tribunal - Sucumbência
recíproca. Preliminar reconhecida quanto ao pedido
de recálculo, com consequente extinção parcial do
processo
sem
análise
do
mérito.
Recurso
parcialmente provido para julgar procedente o
pedido de pagamento dos atrasados.” (Apelação
Cível no 0026744-53.2012.8.26.0053 7a Câmara de
Direito Público
Rel. Des. Moacir Peres
j.
25.11.2013)

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0048322-43.2010.8.26.0053 -Voto no 27374
8
Este entendimento é compartilhado por esta 5a
Câmara de Direito Público:
“RECURSO DE AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO
DE
APELAÇÃO.
Administrativo.
Servidor
Público
Estadual.
Congelamento
do
adicional
de
insalubridade. Aplicação da Súmula vinculante no
04. Superveniência da Lei Complementar Estadual
1.179/12
que
fixou
novo
índice
de
correção.
Possibilidade. Não comprovação de que a decisão é
conflitante
com
jurisprudência
dos
Tribunais
Superiores, do STF ou do E. Tribunal de Justiça do
Estado de São Paulo. Recurso desprovido” (Apelação
Cível no 0029841-95.2011.8.26.0053
Rel. Des.
Marcelo Berthe j. 02.12.2013).
O C. Supremo Tribunal Federal também já se
manifestou neste mesmo sentido:
“Agravos regimentais em recurso extraordinário
com agravo. 2. Direito Administrativo. 3. Servidor
público.
4.
Base
de
cálculo
do
adicional
de
insalubridade. Não recepção do art. 3o, § 1o, da Lei
Complementar 432/85, do Estado de São Paulo pela
Constituição Federal de 1988. Congelamento do
adicional de insalubridade até que sobrevenha
legislação própria sobre a matéria. Possibilidade. 5.
Posterior edição da Lei Complementar estadual
1.179/2012, que alterou a LCE 432/85, no que se
refere à base de cálculo do adicional de
insalubridade, desvinculando sua indexação ao valor
do salário mínimo. Efeitos retroativos a janeiro de
2010, o que encampa o pleito do autor. 6. Negado
provimento ao agravo regimental de Luis Antonio
dos Santos. 7. Agravo regimental do Estado de São

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0048322-43.2010.8.26.0053 -Voto no 27374
9
Paulo provido para declarar a perda superveniente
do interesse do autor.” (ARE 684565 AgR/SP
2a
Turma Julgadora
Rel. Min. Gilmar Mendes
j.
13.11.2012).
É de responsabilidade dos autores o pagamento dos
encargos sucumbenciais por não poder ser imputada à Fazenda Estadual
conduta
irregular
no
indigitado
“congelamento”
questionado,
como
reconhecido pelo C. STF no julgado transcrito.
Seguindo-se esta lógica, no que diz respeito aos
honorários de sucumbência, a r. sentença merece ajuste no sentido de que o
caso sob análise não comporta a condenação ao pagamento de honorários
sucumbenciais, não incidindo o princípio da causalidade, dado que o
“congelamento” objeto de questionamento da presente ação não pode ser
atribuído à Fazenda Pública.
Pelo exposto, pelo meu voto, dou provimento ao
recurso da Fazenda Estadual para julgar extinto o feito, por carência
superveniente, nos termos do artigo 485, inciso VI do Código de Processo
Civil.
Eventuais recursos interpostos contra este julgado
estarão sujeitos a julgamento virtual, devendo ser manifestada a discordância
quanto a essa forma de julgamento no momento da interposição.
Maria Laura de Assis Moura Tavares
Relatora

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0048322-43.2010.8.26.0053 -Voto no 27374
10